Tribunal: TJDFT
Processo: 0001976-14.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0001976-14.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA., LERY DARIO PEREIRA APELADO: LERY DARIO PEREIRA, TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. DECISÃO HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO Homologo o acordo firmado entre as partes (ID’s 13372848 e 13372998), para que surta seus efeitos legais. Assim, julgo extinto o processo com resolução do mérito (CPC/2015 487 III b). P.I. Após, em razão da renúncia expressa das partes ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos à Vara de origem. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator